Tribunal: TJDFT
Processo: 0722232-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722232-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: GUSTAVO CANTANHEDE DE ALMEIDA ABREU D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 59750145), interposto pela Ré, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF (ID 195846897, origem), nos autos do procedimento de tutela provisória de urgência, requerido em caráter antecedente por GUSTAVO CANTANHEDE DE ALMEIDA ABREU. Na origem, o Autor, ora Apelado, narrou que, “em 20/04/2024, foi submetido a cirurgia buco-maxilo facial bilateral, com colocação de prótese de articulação temporo mandibular, em decorrência de queda com fratura de ATM. A cirurgia, devidamente autorizada pela Sul América, foi realizada no Hospital Brasília”, conforme emerge da petição inicial (ID 59750864). Destacou que, “em 30/04/2024, sentindo fortes dores e dificuldade de deglutição e respiratória, procurou a emergência do Hospital Brasília, de Águas Claras, quando o médico relatou a necessidade de nova intervenção cirúrgica para correção do procedimento anterior, uma vez constatada luxação da ATM direita”. Na decisão agravada, o Juízo de origem considerou que estavam presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC, sob o fundamento de que a Ré “recusou o tratamento em razão de ausência de inclusão do procedimento específico no contrato com o referido prestador credenciado, mas deixou de indicar de forma expressa quais prestadores estariam credenciados para atendimento à solicitação do autor, o que, em análise provisória, consubstancia falha no dever de informação ao consumidor que equivale à ausência de prestador credenciado e atrai a cobertura integral do tratamento prescrito (artigo 12, inciso VI, da Lei no 9.656/1998)”. Por fim, deferiu o pedido de “a tutela de urgência para determinar à ré que custeie integralmente o tratamento prescrito ao autor (internação, cirurgia e materiais correlatos)”. Em suas razões recursais, a Agravante defende que, de acordo com o art. 300, caput, do CPC, “a ausência da probabilidade do direito se faz evidente, na medida em que não houve negativa por [sua] parte para ensejar o ajuizamento da ação. O serviço só não era contratado para o prestador, podendo ser verificado novos prestadores para atender o pedido do agravado”. Sustenta que “o Hospital Brasília - Unidade Aguas Claras é credenciado para realização dos procedimentos cirúrgicos requeridos pelo agravado, que conforme afirmado pelo próprio agravado, a primeira cirurgia realizada Hospital Brasília foi autorizada pela Operadora de Saúde, no dia 20/04/2024. Mas o Hospital IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A não possui os honorários médicos cirúrgicos contratados, ou seja, a equipe médica não é referenciada”. Defende que, “diversamente do que alega o agravado, a Resolução no 259 da ANS é clara em determinar que o reembolso só será devido quando não houver profissional credenciado na região do domicílio do segurado, o que não é o caso”. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para reformar a decisão agravada. Em consulta ao “link” disponibilizado nas razões recursais para consulta à rede credenciada da Agravante -https://portal.sulamericaseguros.com.br/main.jsp?lumPageId=8A488A0C15C8AA4F0115CD699B7B6972&amp;lumChannelId=8A488A0C15C8AA4F0115CD699AFE6969&amp;lumRTI=sai.service.redereferenciada.detalhes_produto&amp;lumRTSI=8A619BA6464E931F01465CE644FD3EAB&amp;lumRCli=1, esta relatoria constata que o Hospital Brasília, cuja razão social é apresentada como Ímpar Serviços Hospitalares S/A, integra esta rede e disponibiliza o serviço de cirurgia buco maxilo facial: HOSPITAL BRASILIA Razão Social: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S A 0,0 KM CNPJ: 60.884.855/0022-89 CRMPJ/DF. 3718 SHI SUL QI 15 S N, CONJUNTO G, SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL, BRASILIA – DF CEP 71635-580 Fone: (61) 3704-9000 Especialidades (...) CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL, (...) CIRURGIA CRANIO MAXILO FACIAL, (...) Relação de todos os produtos atendidos pelo Referenciado (grifos nossos) Por conseguinte, é necessário que a Agravante manifeste-se sobre este fato incontroverso, considerando que o Hospital Brasília tem como razão social o nome de Ímpar Serviços Hospitalares S/A, nos termos dos arts. 9o, 10, 374, III, todos do CPC. Portanto, há possibilidade de confusão pela Agravante entre o a razão social e o nome fantasia deste credenciado. Diante desta ordem de ideias, constata-se a possibilidade de inexistência de interesse recursal, pois, em tese, não existirá utilidade nem necessidade de impugnar a decisão agravada com o argumento acima, de acordo com o art. 17 do CPC. Ante o exposto, intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o fato incontroverso acima, bem como sobre a existência de interesse recursal, sob pena de não conhecimento do seu recurso, acaso seus argumentos não prosperem, nos termos dos arts. 9o, 10, e 933, caput, todos do CPC. Faculto à Agravante a possibilidade de desistir do seu recurso, acaso assim entenda, consoante o art. 998, caput, do CPC. Após, intime-se o Agravado para, em prazo idêntico, manifestar-se sobre as possíveis considerações da parte processual adversa. Com a manifestação do Agravado ou o decurso do prazo correlato, o primeiro a ocorrer, retornem os autos à conclusão, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2024 14:43:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador